Tribunal: CARF
Processo: 13963.720044/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.720044/2011-84
ACÓRDÃO
2202-010.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO SCHALDACH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO
DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO
ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica
autônoma e suficiente, que não faz parte da fundamentação, nem do
dispositivo, do acórdão-recorrido (falta de “dialeticidade”).
Razões recursais voltadas a pedido de realização de acordo. Matéria alheia
ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 30
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720044/2011-84
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 9 a 13, foi alterado o resultado da
declaração de saldo a restituir, no valor de R$ 170,60, para Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 2.724,22, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2006.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito, o
lançamento é decorrente das seguintes constatações:
a) Omissão de rendimentos pagos pelo COLÉGIO DOM BOSCO (CNPJ n.o
76.031.368/0001-89) à dependente do contribuinte (MARIA DA GRACA
SCHALDACH; CPF n. o 025.308.069-00), no valor total de R$ 14.461,20, sendo que,
na apuração do imposto de renda devido, foi compensado o IRRF sobre o
rendimento omitido, no valor de R$ 183,73;
b) Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de
previdência privada, PGBL e FAPI, que foram pagos por ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A (CNPJ n. o 53.031.217/0001-25), no valor de R$ 57,36.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl.
2, onde, em síntese:
Alega que foi vítima do contador que preencheu a declaração de ajuste de forma
desastrada e que vive de renda ocasional fazendo jardinagem, consertos
domésticos diversos, popularmente conhecidos como “bicos”, além do que reside
em casa alugada e sofre com doença que foi comprovada pela perícia médica do
INSS, estando no aguardo do laudo pericial, pois, acaso seja assistido, terá renda;
Neste quadro, aduz que considera importante chegar a um acordo de uma dívida
que já foi paga pelo “sistema obrigatório” do desconto em folha de pagamento,
cuja renda deixou de auferir no ano de 2006, ressalvando que acha justo que
assim tenha sido, mas que diante das atuais circunstâncias não tem como pagar a
dívida que, reitera, já foi paga;
Em face do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, aduzindo
que tem sessenta e quatro anos de idade e que não mais atende às exigências do
Fl. 31
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720044/2011-84
3
mercado de trabalho, sendo que tem tomado remédios tranquilizantes em razão
deste débito.

Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
b) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais versam sobre pedido de acordo, sem enfrentar os motivos e a
fundamentação do lançamento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

----
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 32
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720044/2011-84
4
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao
julgamento.
Omissão de Rendimentos
No caso vertente, considero que o litígio reside na alegação de que o presente
lançamento refere-se a uma “dívida” que, segundo o impugnante, já teria sido
paga, pelo que se depreende de suas contrarrazões, por meio de retenção de
imposto de renda na fonte.
Assinale-se, entretanto, que a presente exigência fiscal não se refere a valores que
eventualmente tenham sido retidos e recolhidos pelas fontes pagadoras dos
rendimentos em relevo, mas sim à omissão desses rendimentos que deixaram de
compor a base de cálculo do imposto, que deveria ser apurado pelo contribuinte
na declaração de ajuste anual, como determina o art. 85 do Decreto n.o 3.000, de
1999, abaixo reproduzido in verbis:
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar
o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no9.250, de 1995, art. 7o)
Na referida apuração, o valor do imposto de renda retido na fonte,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, pode ser deduzido
na declaração de rendimentos, a teor do disposto no § 2o do art. 87 do Decreto
n.o 3.000, de 1999, que estabelece in litteris:
Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
No caso dos autos, constatada a omissão de rendimentos tributáveis, verifica-se
que a fiscalização, de forma escorreita, compensou o valor do imposto de renda
retido na fonte ao tempo em que foram incluídos de ofício na base de cálculo os
rendimentos omitidos que haviam sofrido a retenção do imposto quando de seu
pagamento.
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante da
notificação de fls. 9 a 13, mantendo a exigência do Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, código 2904, no valor de R$ 2.724,22, acrescido da multa
de ofício de 75% e dos juros de mora.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.971 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720044/2011-84
5

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 34
DF CARF MF
Original